Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702165-07.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: EVELYN CARIUS LINS E SILVA AGRAVADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evelyn Carius Lins e Silva contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0740133-05.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato, quais sejam a natureza da lide e o local de residência da parte autora, área nobre do Distrito Federal, afastam a alegação de miserabilidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo”. Em síntese, a Agravante sustenta que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem que afete a sua subsistência. Ressalta que, “para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo em prejuízo do próprio sustento ou da família, bem como todas as provas colacionadas já é suficiente”. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão para a concessão de gratuidade de justiça. Sem a comprovação do preparo, ante o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme que não está em condições de pagar as despesas processuais. Ao contrário, para obter a justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, a fim de preservar seu próprio sustento, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa. No caso dos autos, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, pois os documentos carreados aos autos pela ora Agravante não demonstram sua hipossuficiência, pelo contrário, seu extrato bancário indica módica movimentação, acima do padrão médio da população brasileira. Além do mais, como bem fundamentou a douta Juíza a quo, “as circunstâncias de fato, quais sejam a natureza da lide e o local de residência da parte autora, área nobre do Distrito Federal, afastam a alegação de miserabilidade”. Em conclusão, até prova em contrário, a Agravante tem situação financeira favorável, inferindo que o pagamento das despesas do processo não constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, sendo, portanto, indevida a gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Determino à Agravante que recolha o preparo, em cinco dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora